Tribunal: STF
Processo: RHC 225413
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Defesa de Henrique Barrichelo Alves interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUÍZO PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NÃO DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO URGENTE NA CAUSA PRINCIPAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. INVIABILIDADE DE SE ULTRAPASSAR A INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Hipótese em que o Agravante não impugnou os fundamentos consignados na decisão agravada referentes à incognoscibilidade do pedido formulado na petição inicial, limitando-se a requerer que o Superior Tribunal de Justiça analise de ofício o alegado constrangimento à liberdade ambulatorial.



    2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".



    3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.



    4. As vias recursais – nelas incluídas o agravo em recurso especial – não são incompatíveis com o manejo de pedidos que demandam apreciação urgente. O Código de Processo Civil, aliás, em seu art. 1.029, § 5.º, inciso II, prevê o remédio jurídico para a referida hipótese, ao possibilitar a atribuição de efeito suspensivo pelo relator do recurso. Nesse caso, incumbe à Defesa demonstrar a plausibilidade jurídica da pretensão invocada e que a imediata produção dos efeitos do acórdão recorrido pode implicar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil).



    5. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, a concessão de habeas corpus de ofício é iniciativa que decorre da própria atuação dos Tribunais ao identificaram ilegalidade flagrante em causas nas quais a sua competência foi inaugurada, e não em resposta a postulações das partes. Tal providência, portanto, não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.



    6. Recurso não conhecido. 



    (HC 726.165 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA OU REDUÇÃO DE PENA E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DA PENA”.



    O Ministério Público Federal ofereceu contrarrazões opinando pelo não conhecimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 



    3. Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator